Tribunal: TJSP
Processo: 1033737-56.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS – Município de São Paulo – Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade – Recálculo do adicional com base no menor padrão de vencimentos, nos termos da Lei 13.652/03 – Nível Básico B1-J40 – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033737-56.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são apelados MEIRE ROXO (JUSTIÇA GRATUI-
TA), ADI PEREIRA TORRES, ANA CAROLINA PACHECO FRAGA MOREIRA KA-
MIMURA, ANA MARIA CORREA RODRIGUES, BEATRIZ DE ALMEIDA BRAZ,
CENIRA IJERCA BARBOSA, DAMIANA FATIMA RAMOS, DIVA BARBOSA
PONTES, ELSA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA, ELZA MARIA DE JESUS,
FRANCISCO BEGARA SEGOVIA, FRANCISCO CESAR PRETI, GERALDA AUG-
SUTA GABRIEL, GUSTAVO ALONSO LOPEZ ZEBALLOS, IARA RABELLO DE
PINHO, LIGIA MIRANDA AZEVEDO, MAGDA LUCIA DE MELO, MARCOS HEN-
RIQUE GUIMARAES MARIOTTO, MARIA APARECIDA GAMA, MARIA DO SO-
CORRO ALVES FEITOSA, MARIA INEZ XAVIER PERIDIS, MARIA JOSE RESEN-
DE ARAUJO DA SILVA, MARIA MERCEDES GARCIA DE ARAUJO, MARIA NIR-
CE JORGE BAPTISTA, MARIA SAHARA MACHADO, NELSON YUKIO WATA-
NABE, SONIA REGINA DOS REIS, SORAIA DURGAM CALIL e SUELY DE OLI-
VEIRA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033737-56.2016.8.26.0053 -Voto no 29.755-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1033737-56.2016.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO 9a VFP Juíza Maricy Maraldi
Apelante:
MEIRE ROXO e outros
Apelado:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e outro.
VOTO No 29.755.3
SERVIDORES PÚBLICOS Município de São Paulo Adicional
de insalubridade/periculosidade/penosidade Recálculo do adici-
onal com base no menor padrão de vencimentos, nos termos da
Lei 13.652/03 Nível Básico B1-J40 Precedentes do TJSP
Sentença de procedência mantida Recurso desprovido.
Relatório
Ação proposta por servidores públicos contra o Município de
São Paulo e Instituto de Previdência do Município de São Paulo, objetivando o re-
cálculo do adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, bem como
pagamento das diferenças apuradas.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido.1
Recorre o Município de São Paulo pela reforma da sentença;
com resposta dos apelados.2
Fundamentação
Trata-se de ação proposta por servidores municipais, objeti-
vando o recálculo do adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade
para que incida sobre o menor padrão de vencimentos atualmente existente no
Quadro de Pessoal do Município, ou seja o do Nível Básico B1-J40, nos termos da
Lei Municipal no 13.652/2003, e não mais o Nível Operacional NO1A.
1 Sentença, fls. 229/232 248/249.
2 Recursos, fls. 251/263; contrarrazões, fls. 282/298.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033737-56.2016.8.26.0053 -Voto no 29.755-JV
3
A ação foi julgada procedente “para que o recálculo do adicio -
nal de insalubridade/periculosidade/penosidade
seja feito sobre o menor padrão
de vencimento
atualmente
previsto na legislação municipal, que é o nível básico
B1 J40, conforme Lei Municipal n. 13.652/03, bem como condenar as rés ao pa -
gamento das verbas atrasadas, apostilando-se”.
O recurso do Município não merece provimento.
O art. 7o, inc. XXIII da Constituição assegura o recebimento de
adicional aos que exercem atividades insalubres ou perigosas, que serão pagos na
forma da lei.
É fato incontroverso que os autores recebem o respectivo adi-
cional por exercício em unidade ou atividade insalubre, perigosa ou penosa de a-
cordo com o que determinava a Lei Municipal no 10.827/90, com base no “menor
padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”. Conforme o
texto:
Art. 1o Aos servidores municipais serão concedidos adicionais de insalu-
bridade, periculosidade ou penosidade, pelo exercício real e habitual, em
unidades ou atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas.
Art. 2o O adicional de insalubridade será calculado de acordo com a sua
classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, respectivamente em
percentuais de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10%
(dez por cento), do valor correspondente ao menor padrão de vencimento
do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura.
Art. 3o O adicional de periculosidade será calculado no percentual de 50%
(cinquenta por cento) do valor correspondente ao menor padrão de venci-
mento do Quadro Geral do Pessoal da Prefeitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033737-56.2016.8.26.0053 -Voto no 29.755-JV
4
Art. 4o O adicional de penosidade será calculado no percentual de 30%
(trinta por cento) do valor correspondente ao menor padrão de vencimento
do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura.
Também não se discute que, quando da edição da referida lei, o
menor padrão de vencimento era o “NO1A”. Contudo, com a edição da Lei Muni-
cipal no 13.652/03, foi criado plano de carreira na administração pública municipal,
sendo estabelecido como menor padrão de vencimento o nível Básico B1-J40 (arts.
2o e 7o).
Ao contrário do alegado pela apelante, não se trata de vincula-
ção ou equiparação de espécies remuneratórias para fins de remuneração do fun-
cionalismo, o que é expressamente vedado pelo art. 37, XIII da Constituição; houve
apenas alteração da referência do menor padrão de vencimento pela Lei
13.652/03, que substituiu o indexador “NO-1A” pelo “B1-J40”. Nesse mesmo sen-
tido tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça:
SERVIDORES MUNICIPAIS São Paulo Adicional insalubridade, periculosidade e in-
salubridade - Base de cálculo - Lei Municipal 10.827/90 - Nível NO1A - Revogação - Lei
Municipal 13.652/03 - Nível B1-J40 Possibilidade: - O adicional de insalubridade, pericu-
losidade e penosidade devido aos servidores municipais deve ser calculado sobre o nível
B1-J40, pois o nível NO1A já foi revogado.(Apelação Cível 1045468-78.2018.8.26.0053;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Públi-
co; Foro Central - 5a VFP; Data do Julgamento: 31/03/2020).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE SÃO PAULO/SP - PRETENSÃO DE RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSA-
LUBRIDADE, PERICULOSIDADE, PENOSIDADE, CONSIDERANDO O MENOR
PADRÃO ATUALMENTE EXISTENTE NO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033737-56.2016.8.26.0053 -Voto no 29.755-JV
5
DE SÃO PAULO, CONSUBSTANCIADO NO NÍVEL BÁSICO (B1-J40). Admissibili-
dade Reestruturação trazida pela Lei Municipal n° 13.652/03 que deve ser observada.
Preliminares corretamente afastadas Sentença de procedência mantida. Honorários recur-
sais fixados. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS. (Apelação Cí-
vel 1047072-74.2018.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento: 16/12/2019).
Funcionalismo Recálculo do adicional de insalubridade com base no menor padrão atu-
almente existente no quadro de pessoal da Municipalidade de São Paulo e recálculo da
Gratificação de Difícil Acesso sobre o padrão correspondente à classe inicial da respectiva
carreira Preliminares afastadas - Mérito - Recálculo do adicional de insalubridade utili-
zando-se o Nível Básico B1-J40, menor padrão atualmente existente Observância da re-
estruturação de cargos e funções realizada pela Lei Municipal no 13.652/2003 - Precedentes
deste E. Tribunal - Correção monetária segundo o IPCA-E Aplicação do Tema 810 do E.
STF sem modulação dos efeitos - Sentença mantida - Recurso e reexame necessário des-
providos (TJSP; Apelação Cível 1056194-14.2018.8.26.0053; Relator (a): Souza Mei-
relles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a VFP; Data
do Julgamento: 05/12/2019).
APELAÇÃO. AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALU-
BRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE. RECÁLCULO. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇAS. Pretensão dos autores de recálculo dos adicionais
de insalubridade, periculosidade e penosidade, para que incidam sobre o menor padrão de
vencimento do quadro geral de pessoal dos servidores, observada a reestruturação de car-
gos implementada pela Lei Municipal no 13.652/03 Possibilidade Declaração da base de
cálculo, referente à jornada de 40 horas (B1-J40). Ações interpostas anteriormente pelo
Sindicado dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São
Paulo, julgadas procedentes, para considerar a nova base de cálculo. Inteligência do art. 7o,
inciso XXIII, da Constituição Federal e dos arts. 1o e 2o, da Lei no 10.827/90. Sentença de
improcedência reformada. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível 1033398-29.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033737-56.2016.8.26.0053 -Voto no 29.755-JV
6
8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Públi-
co; Foro Central - 12a VFP; Data do Julgamento: 21/10/2019).
Quanto aos índices de juros e correção monetária, ainda que
houvesse discussão em torno das ADIs 4.357 e 4.425 sobre o período de incidência
a respeito da expedição de precatório, fase de execução, ou de conhecimento etc.,
a melhor interpretação a ser dada é que a TR não reflete o verdadeiro índice da
inflação, razão pela qual deve ser repelida.
Além disso, recentemente houve o julgamento do mérito do RE
870947 pelo C. STF (20/09/2017), que confirmou a tese de afastamento da TR para
o cômputo da correção monetária.
Decidiu o STF que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das
condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da ca -
derneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcio
-
nal ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo ini -
dônea a promover os fins a que se destina ”.
Dessa forma, não importa o período, se fase de conhecimento,
ou na expedição do precatório, não se aplica a TR, pois, reconhecidamente, esta
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da eco-
nomia.
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão geral,
ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos foram
recentemente rejeitados pelo STF, decisão de 03-10-2019; o teor do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033737-56.2016.8.26.0053 -Voto no 29.755-JV
7
ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendimento
do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibi-
lidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, indepen-
dentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. A-
gravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Supremo Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j.
21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
Portanto, nego provimento ao recurso de apelação para
manter a sentença por seus e pelos sobreditos fundamentos. É como voto.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR